Tribunal: STF
Processo: RHC 170201
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. MAJORANTES. FRAÇÃO. JUSTIFICADA. INOVAÇÃO. INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não está configurada ilegalidade flagrante na espécie, pois o decreto condenatório ressaltou o envolvimento de dois adolescentes na prática delitiva, circunstância que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e, por isso mesmo, justifica maior reprimenda penal.
    2. A tese de afastamento das majorantes configura inovação recursal, indevida em agravo regimental.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 465.461-AgRg/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, sejam afastadas “(...) as causas de aumento de pena dos incs. III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343, de 2006, em relação ao crime de associação ao tráfico, redimensionando-se a pena do paciente (...)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HC’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E EM RAZÃO DE ‘BIS IN IDEM’. DISCUSSÕES INAUGURADAS PERANTE O STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora recorrente sobre a pretendida redução da pena contra ela imposta.
    O E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao  julgar a revisão criminal ajuizada pela defesa do ora recorrente, confirmou a pena fixada pelo Juízo de primeira instância em decisão da qual se destaca a seguinte passagem:
    “Busca o requerente a reforma da sentença condenatória, pleiteando a revisão da dosimetria da pena imposta, sustentando (…) [que] o magistrado singular, ao aplicar duas causas de aumento, utilizou fração exacerbada para majorar a pena na terceira fase dosimétrica.
    …...................................................................................................
    Através do exame da sentença de primeiro grau, constata-se que, na terceira fase do procedimento dosimétrico referente ao crime, reconhecida a incidência das causas especiais de aumento, o togado sentenciante efetuou a majoração da pena em 03 (três) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, ou seja, na proporção de 1/3 (um terço).
    O aludido aumento foi fundamentado da seguinte forma: 
    Por fim, presentes as causas especiais de aumento de pena previstas no art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06 (as provas dos autos revelam que o réu vendia drogas dentro do presídio e, ainda, envolveu dois adolescentes), elevo a pena, a qual se torna definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (fl. 153)
    Entende-se, na esteira do que argumentado pelo magistrado sentenciante, que as particularidades do caso recomendam a majoração em monta mais severa que o mínimo. Com efeito, o fato de o crime ter sido cometido dentro do presídio, envolvendo adolescentes, recomenda a exasperação da sanção em maior patamar (fl. 150).
    O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, elevou a pena na terceira fase em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fls. 150-151).
    Observa-se que não houve excesso na dissonância entre o patamar aplicado pelo magistrado e aquele usualmente empregado por este Tribunal de Justiça.
    Assim, não há qualquer tipo de contrariedade à lei, à prova dos autos ou teratologia na decisão judicial capazes de alterar a decisão objurgada.
    …...................................................................................................
    Deste modo, não verifico causa plausível de revisão, posto que a fração aplicada na dosimetria da pena é de caráter subjetivo do magistrado, desde que dentro dos parâmetros usuais.
    Por todo o exposto, indefiro a revisão.” (grifei)
    Vê-se, pois, que o acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao confirmar a sentença condenatória, ratificou a aplicação das causas de aumento da pena (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III e VI), pois “(...) as provas dos autos revelaram que o réu vendia drogas dentro do presídio e, ainda, envolveu dois adolescentes” (grifei), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no cálculo da dosimetria penal do ora recorrente.
    Cabe registrar, ainda, que a postulação deduzida pela parte recorrente – ao objetivar a pura e simples redução da pena que lhe foi imposta – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    Com efeito, a ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao ora recorrente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 61.178/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 69.141/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.381/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 118.022/GO, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.167/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Não se pode desconhecer que a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acolho, finalmente, como razão de decidir, além dos fundamentos expostos na presente decisão, também aqueles em que se apoia, quanto ao mérito, o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República – notadamente quanto à alegada ocorrência de “bis in idem” –, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “11. Manifestamente improcedente, do mesmo modo, é a alegação de ‘bis in idem’, em razão da aplicação das mesmas causas de aumento para os crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Afinal, trata-se de delitos diversos, enquanto que o ‘bis in idem’ pressupõe utilização de um mesmo parâmetro de referência em momentos distintos da dosimetria da pena de um mesmo delito.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me, para tanto, da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade constitucional tem sido amplamente reconhecida por esta Corte (AI 738.982- -AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 813.692-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 172.292/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por  remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão  feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda,  a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação de controvérsia idêntica à ora em análise (HC 164.485/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 131.660-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER– RHC 167.808-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESMEMBRAMENTO E REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA DO JULGAMENTO. LEGALIDADE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ‘BIS IN IDEM’. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
    .......................................................................................................
    É absolutamente sem fundamento a afirmação de que a dosimetria das penas apresentaria ‘bis in idem’. Em primeiro lugar, só há ‘bis in idem’ quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material. (…).”
    (AP 470-EDj-décimos terceiros/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão ora impugnada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias ora em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator